Tribunal: TJMT
Processo: 1025349-10.2020.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1025349-10.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Liminar, Mensalidades]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (AGRAVANTE), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), SEGUNDA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), LUCAS FERREIRA CANTAO - CPF: 052.894.881-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRESIDIU ESTE FEITO O EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, TENDO EM VISTA A AUSÊNCIA TEMPORÁRIA DO EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO.
CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE JULGA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO RECLAMAÇÃO E, DE CONSEGUINTE, DETERMINA O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – JUNTADA DE COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DAS DESPESAS INICIAIS DEPOIS DE JÁ DECORRIDO O PRAZO – DISTINÇÃO ENTRE O CASO CONCRETO O TEMA 676/STJ – PROCESSO EM FASE INICIAL – INÉRCIA DA PARTE – INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA OU PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO – RECURSO DESPROVIDO.

1-
É clara a distinção entre o Tema 676 do STJ e a hipótese concreta, pois o julgamento vinculante da Corte Superior diz respeito à processos em fase de cumprimento de sentença e, no caso concreto, sequer houve a triangularização processual.

2- Diferente do que quer fazer crer a Agravante a decisão que extinguiu o feito sem resolução do mérito e determinou o cancelamento da distribuição, não teve como escopo obstaculizar seu acesso ao Poder Judiciário, haja vista que decorre do não cumprimento da obrigação de a parte comprovar satisfatoriamente, no prazo fixado por esta Julgadora, o recolhimento das taxas e custas iniciais.

3- Segundo o STJ,
"não se tem dúvida de que o princípio da primazia do julgamento do mérito, consagrado no novel Código de Processo Civil, deve ser prestigiado e almejado em todo processo ajuizado perante o Poder Judiciário. Contudo, não pode ser olvidado que cabe à parte, ao litigar, observar as regras instrumentais traçadas por esse mesmo diploma legal, que impõe responsabilidades a todos os envolvidos na resolução da controvérsia."
(AgInt nos EAREsp 754.434/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, DJe de 06/02/2018). No caso, o julgamento do mérito da Reclamação está obstado por falha imputada à própria Agravante.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.º 1025349-10.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo Interno interposto pela
Instituição Educacional Matogrossense - IEMAT
em virtude da decisão em que julguei extinta, sem resolução do mérito, a Reclamação por ela apresentada e, de conseguinte, determinei o cancelamento da distribuição.

Em suas razões recursais, a Agravante argumenta que a decisão deve ser reformada porque comprovou o recolhimento tempestivo das custas processuais, embora admita que tenha juntado a guia e o comprovante depois de decorrido o prazo.

Aduz que o STJ, quando do julgamento do REsp n.º 13.61811/RS, sob a sistemática dos repetitivos, firmou tese de que, tendo havido o recolhimento, ainda que de forma intempestiva, não há falar em cancelamento da distribuição.

Ou seja, nos dizeres da Agravante, o aludido precedente vinculante fixou a tese de que
“não se determina o cancelamento da distribuição se o recolhimento das custas, embora intempestivo, estiver comprovado nos autos”
.

Assim, de acordo com a Recorrente, deixei de aplicar o Tema 676/STJ, bem como deixei de privilegiar a parte que, de forma tempestiva, recolhe as custas; contudo, não junta aos autos de forma adequada.

Sustenta que deve prevalecer o princípio da primazia do mérito.

Sob tais fundamentos, pugna pela reforma da decisão, a fim de que a Reclamação seja processada.

Dispensada a intimação da parte adversa, haja vista que não foi formada a triangularização processual.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 09 de março de 2021.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2021